Tribunal: TJDFT
Processo: 0809695-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SIMPLES CANDANGO. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição dos créditos constantes das CDAs 50115648828, 50115821252 e 50119131315 e, por conseguinte, determinar o seu cancelamento definitivo.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não houve prescrição, uma vez que a ação de execução fiscal ajuizada em 2007 ficou paralisada unicamente pelas dificuldades inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, inexistindo desídia por parte do ente público. Aduz que a desistência manifestada na execução fiscal não tem o condão de fazer desaparecer o efeito interruptivo da prescrição decorrente de despacho que ordenou a citação do executado, uma vez que a contagem do prazo quinquenal se reinicia com o trânsito em julgado da sentença que homologa a desistência. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários objetos do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, os créditos tributários decorrentes do Simples Candango vinculados ao CNPJ 04.730.448/0001-11 foram constituídos nos meses de janeiros dos anos de 2003, 2004 e 2005 (ID 73424445, p. 1, 4 e 7). Contudo, embora tenha havido o ajuizamento de execução fiscal em 2007, não houve sequer determinação de citação (ID 73424422, p. 3), tendo o processo permanecido inerte por longo período, inexistindo citação válida ou quaisquer atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional. Além disso, consta que o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão de pedido de desistência em setembro de 2023 (ID 73424422, p. 11). Ressalta-se, ainda, que o protesto das CDA’s somente ocorreu em junho de 2023 (ID 73424436).
5. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública promover a cobrança de créditos tributários é de cinco anos, contados a partir da data constituição definitiva do crédito. No caso, observa-se que não houve sequer despacho judicial determinando a citação do devedor na execução fiscal, o que impede a incidência da causa interruptiva prevista no inciso I do parágrafo único do referido artigo. Desse modo, afasta-se a aplicação ao caso da Súmula 106 do STJ, ao contrário do que sustenta o recorrente. Não há dúvida, portanto, que se operou a prescrição, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela morosidade do processo, haja vista a inércia do ente público em promover o seu andamento, tendente a concretizar a citação do devedor. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.